Tribunal: TJSP
Processo: 1011846-26.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de tratamento experimental para o combate ao câncer (fosfoetanolamina sintética) – Prescrição – Julgamento do RE no 657.718/MG (Tema no 500) – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425601
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011846-26.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO USP UNIDADE UNIVERSITARIA
DO INSTITUTO DE QUIMICA DE SÃO CARLOS e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado ROBERTO FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Restituíram os autos à
Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011846-26.2015.8.26.0566 -Voto no 19.604
2
VOTO No 19.604
APELAÇÃO CÍVEL No 1011846-26.2015.8.26.0566 SÃO CARLOS
APELANTES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO USP UNIDADE
UNIVERSITÁRIA DO INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS E FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ROBERTO FRANCISCO
Juíza de 1a Instância: Gabriela Müller Carioba Attanasio
APELAÇÃO Fornecimento de tratamento experimental para o
combate ao câncer (fosfoetanolamina sintética) Prescrição
Julgamento do RE no 657.718/MG (Tema no 500) Reapreciação
do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil
Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de
Direito Público.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Roberto Francisco
em face da Universidade de São Paulo USP e da Fazenda do Estado de São Paulo a
fim de obter provimento jurisdicionais que condene as rés ao fornecimento de tratamento
experimental para o combate ao câncer (fosfoetanolamina sintética).
Julgado procedente o pedido (f. 195/205), interpuseram as rés
os recursos de f. 210/228 e 229/264, ambos providos com base nos fundamentos que
constaram do acórdão de f. 275/280 e em face do qual, por sua vez, o autor apresentou
Recursos Extraordinário (f. 282/382) e Especial (f. 383/469).
Sobrestado o feito diante da pendência de julgamento de
processo submetido à sistemática dos recursos repetitivos (f. 570/571), os autos foram
devolvidos em face do julgamento do mérito do RE no 657.718/MG (Tema no 500, DJe de
25/10/2019) para adequação da fundamentação da decisão ou para sua manutenção, nos
termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (f. 573/574).
É o relatório.
Em 22 de maio de 2019, proferiu o Pleno do C. Supremo
Tribunal Federal decisão no Recurso Extraordinário no 657.718/MG (Tema no 500, DJe de
25/10/2019), ocasião em que se fixou entendimento no sentido de que:
“1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.
2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o
fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível,
excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro
sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo
superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três
requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil
(salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii)
a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011846-26.2015.8.26.0566 -Voto no 19.604
3
no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no
Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro
na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”
Em atenção ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, julgado o mérito de Recurso Extraordinário submetido ao rito da
repercussão geral, é reapreciado o recurso interposto para fins de manutenção do julgado.
Isso porque, conforme se verifica da petição inicial, a causa
de pedir veiculada pelo autor não se refere a “mora irrazoável da ANVISA em apreciar o
pedido” de registro de medicamento experimental, mas à afirmação de que “o medicamento
não esta sendo fornecido, em razão da suspensão da pesquisa e proibição de sua produção
pela portaria IQSC 1389/2014, até que a licença e registro da fosfoetanolamina sintética
fossem expedidos pelo órgão competente, na qual somente por ordem judicial está sendo
obtida” (f. 4) situação, portanto, que não se enquadra na exceção estabelecida no item 3
do Tema no 500.
Assim, diante da não excepcionalidade do caso concreto, não
há incompatibilidade entre o que constou do v. acórdão de f. 275/280 e o decidido pelo C.
Supremo Tribunal Federal, como se verifica do trecho a seguir reproduzido:
“Compartilho do entendimento que a Constituição Federal estabelece o
atendimento à saúde como um direito de todos e dever do Estado (artigo 196),
sendo que tal atendimento deve se dar de forma integral, quer seja com
relação ao fornecimento de medicamentos, tratamentos ou insumos.
Ocorre que tal direito não pode impor ao ente público o dever de
fornecer substância ainda em fase de estudos, sem comprovação efetiva de que
é realmente eficaz na redução/cura da doença e/ou no controle dos sintomas
da neoplasia maligna.
Ademais, conforme expresso no entendimento do Colendo Órgão
Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do
Agravo Regimental na Suspensão de Liminar no 2205847-43.2015/50000,
11-11-2015, Rel. designado Des. Sérgio Rui, consolidou-se no sentido de que o
desconhecimento amplo com relação a eficácia e os possíveis efeitos colaterais
da substância fosfoetanolamina sintética mostra-se incompatível com o direito
à saúde constitucionalmente garantido.
Há que se observar, por oportuno, que o Colendo Supremo Tribunal
Federal, por meio da decisão proferida em 13.05.2016 na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 5501, suspendeu liminarmente a eficácia da Lei no
13.269/2016, que autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes
diagnosticados com neoplasia maligna Consta do decidido na ADI no 5501, em
correspondência com o entendimento sedimentado no Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, que se trata de 'no mínimo temerária e potencialmente
danosa a liberação genérica do medicamento sem a realização dos estudos
clínicos correspondentes, em razão da ausência, até o momento, de elementos
técnicos assertivos da viabilidade da substância para o bem-estar do
organismo humano'.
Desse modo, suspensa a vigência da mencionada regra, e na ausência de
estudos comprobatórios da eficácia da substância química para os fins
pretendidos, não é exigível do Estado sua disponibilização tendo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011846-26.2015.8.26.0566 -Voto no 19.604
4
fundamentos os direitos constitucionais à saúde (artigos 6° e 196) e à vida
(artigo 5°, caput).” (f. 278/279).
Não há, portanto, conflito entre o acórdão e o que consta do
Tema no 500 do C. STF, que, a não ser pela existência de hipótese excepcional que não
corresponde ao caso concreto, reconhece que “o Estado não pode ser obrigado a fornecer
medicamentos experimentais” e que “a ausência de registro na ANVISA impede, como
regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial”.
Desta forma, restituo os autos à Egrégia Presidência desta
Seção de Direito Público, por não se tratar de caso em que aplicável a possibilidade de
retratação prevista no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
Resultado do Julgamento: restituíram os autos à Egrégia
Presidência desta Seção de Direito Público.
ALIENDE RIBEIRO
Relator